Tribunal: STJ
Processo: 0028261-55.2020.8.19.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905427 - RJ
(2025/0125052-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MESQUITA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da
.
Súmula 284/STF
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56530763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 280095b1-9c69-4b02-98fc-2a143fe8787b

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:37
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 280095b1-9c69-4b02-98fc-2a143fe8787b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905427 - RJ
(2025/0125052-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MESQUITA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE
LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A não indicação no recurso especial do normativo supostamente
violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento
do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia.
Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência, a
qual não conheceu do recurso especial em razão da incidência da
(fls. 1.281-1.282):
súmula 284/STF
Em suas razões de agravo interno, a parte sustenta que indicou
precisamente os dispositivos de lei federal ditos por violados, no sentido
de que "o Município dedicou seções específicas para demonstrar a
ofensa a duas normas infraconstitucionais federais: o artigo 485, inciso
Documento eletrônico VDA55634650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:46
Código de Controle do Documento: b74833df-ff3c-4af4-bbf4-107a67cdf752

VI, do Código de Processo Civil e o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional" (fl. 1.294). Dessa forma pugna pelo afastamento da
súmula 284/STF.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que, dos argumentos apresentados no agravo interno, não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 284/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou os normativos de lei
federal ou tratado supostamente violados pelo acórdão recorrido,
condição essa indispensável para que o julgador possa ter a exata
compreensão da controvérsia. A ausência da indicação dos normativos
em tese contrariados ou que sofreram negativa de vigência, impede o
exame do recurso.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Ressalta-se que é "impossível o conhecimento do recurso pela
alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente
para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser
Documento eletrônico VDA55634650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:46
Código de Controle do Documento: b74833df-ff3c-4af4-bbf4-107a67cdf752

impossível identificar se o foram citados meramente a título
argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial
interposto" (
Relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.853.462/GO,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
, o
24/11/2020,
4/12/2020)
que ocorreu na hipótese.
Por fim, registra-se que a indicação de artigos de lei federal ditos
por violados feita somente em sede de agravo interno não deve ser
considerada, porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza
indevida inovação recursal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55634650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/04/2026 17:07:46
Código de Controle do Documento: b74833df-ff3c-4af4-bbf4-107a67cdf752

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.427 / RJ
Número Registro: 2025/0125052-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00282615520208190038 202524500164 282615520208190038
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE MESQUITA
PROCURADORA : CAMILA PACHECO DE CARVALHO - RJ159116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
PRÉ-ESCOLA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE MESQUITA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56448643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:24
Código de Controle do Documento: 3047586b-292e-4288-ada2-75324107a210

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:24
Código de Controle do Documento: 3047586b-292e-4288-ada2-75324107a210